Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVOLAÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL. TRANSCURSO INTEGRAL DA PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 150, DO STF.
1. Conforme entendimento pacífico, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Enunciado no 150 da Súmula do STF).
2. Pronunciada a prescrição. Processo extinto. Apelação prejudicada.